Tribunal: TJMT
Processo: 1011098-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1011098-84.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por GILBERTO JAIR KOHLRAUSCH em virtude da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari que, nos autos dos Embargos à Execução n.o 1000188-47,2019.8.11.0092 opostos em desfavor de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso – SICREDI SUL MT, indeferiu o pedido de parcelamento das custas em 10 vezes por falta de previsão legal.
No entanto, deferiu o pedido de suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias.
Em suas razões recursais, o Agravante esclarece que o pedido de justiça gratuita foi indeferido e a decisão foi mantida por esta Corte no julgamento do RAI n.o 1005706-03.2019.8.11.0000, sendo-lhe oportunizado o parcelamento das custas em 6 (seis) vezes.
Assevera que sua situação financeira foi atingida pela crise decorrente da pandemia da COVID-19, tornando indispensável o fracionamento das custas processuais em 10 (dez) prestações.
Sob tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo a fim de “de suspender o trâmite dos processos de embargos à execução no 1000188-47.2019.8.11.0092 e da principal de execução no 1892-20.2016.811.0092 até decisão final deste Agravo”. No mérito, pede o provimento do recurso para determinar o parcelamento das custas em 10 (dez) prestações.
Eis o relatório. DECIDO.
De plano, verifico que o recurso não ultrapassa a barreira do juízo de admissibilidade, por ausência de expressa disposição legal.
O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz o rol taxativo de decisões interlocutórias que poderão ser atacadas por meio do Agravo de Instrumento; todavia, dentre elas, não se encontra aquela que trata do parcelamento de custas processuais.
O Superior Tribunal de Justiça, no acórdão proferido no Recurso Repetitivo, REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018, Tema 988, fixou a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
Além disso, modulou os efeitos da decisão, para que a tese seja aplicável somente às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do Acórdão, que, na hipótese, se deu em 19/12/2018:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.(...)
3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art.1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.
4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.
5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.
6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. (...) (STJ. REsp 1704520/MT. Rel. Ministra Nancy Andrighi. Corte Especial. Julgado em 05/12/2018. Publicado em 19/12/2018).
Na hipótese, contudo, o entendimento da Corte Superior não se aplica, eis que ausente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, notadamente porque já foi concedido à parte em Maio/2019, no RAI n.o 1005706-03.2019.8.11.0000, o parcelamento das custas no limite máximo permitido na CNGC, ou seja, em 6 (seis) vezes.
Todavia, o Agravante tem optado pela procrastinação do pagamento e a interposição de recurso sem respaldo legal.
Nesse sentido, colaciono aresto do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. NÃO-CONHECIMENTO. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que indefere o pedido de parcelamento das custas, pois não se enquadra em alguma das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC/15. Precedentes jurisprudenciais. 2. A mitigação da taxatividade do rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, reconhecida junto ao julgamento do Recurso Especial no. 1.704.520/MT, só deve ser aplicada, conforme o voto eminente Ministra Nancy Andrighi, nos casos de urgência por risco de perecimento do direito ou de perda da prova, o que definitivamente não é o caso. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (TJRS. Agravo de Instrumento n.o 70082398025. Relatora Iris Helena Medeiros Nogueira. Julgado em 07/08/2019. 21.a Câmara Cível. Publicado em 08/08/2019).
Nessa esteira, a toda evidência, o ato judicial invectivado não enseja a interposição do Agravo de Instrumento.
Posto isso, não conheço do agravo, nos termos do artigo 932, III do CPC, por ser manifestamente inadmissível.
Por fim, determino a intimação do Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetue o pagamento do preparo recursal.
Decorrido in albis, oficie-se ao DCA/TJMT para as providências no que se referem ao preparo recursal, conforme previsão disposta no artigo 574 e seguintes da CNGC.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá,15 de junho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora